Tribunal: TJMT
Processo: 1012023-46.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012023-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), NEIVA CORREA - CPF: 627.036.761-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012023-46.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: NEIVA CORREA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DÍVIDA COM GARANTIA REAL – PENHORA
ON-LINE
– MEDIDA INJUSTIFICADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA OU IMPROPRIEDADE DO BEM IMÓVEL – §3º DO ART. 835 DO CPC – HIPÓTESE QUE NÃO COMPORTA RELATIVIZAÇÃO DA REGRA –
RECURSO PROVIDO.

Se a Cédula Hipotecária está lastreada em garantia real sobre determinado imóvel, a penhora recai sobre ele (art. 835, §3º do CPC), e não sobre ativos financeiros, pois essa regra só pode ser relativizada quando comprovado que esse bem é insuficiente ou impróprio.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012023-46.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: NEIVA CORREA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1012023-46.2021.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Execução, indeferiu o pedido de liberação da quantia bloqueada em conta bancária.

A agravante alega que a lide se refere à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária lastreada em garantia sobre o imóvel rural com matrícula n. 8.188 do CRI de Porto dos Gaúchos-MT, cujo débito na época (2011) era de R$258.372,06.

Aduz que em 26-10-2011 as partes celebram acordo e o processo ficou suspenso, porém depois o agravado informou o descumprimento da avença e pugnou pela penhora
on-line.

Argui a ilegalidade dos bloqueios ocorridos em sua conta bancária, pois na composição amigável realizada não foi excluída a garantia hipotecária, ou seja, foi mantido o penhor cedular e hipotecário.

Argumenta que “
em execução de título extrajudicial com garantia real (hipoteca), a penhora deve incidir obrigatoriamente e independentemente de nomeação sobre o imóvel garantidor, nos termos do § 3º do art. 835 do NCPC
”.

Efeito suspensivo deferido (id n. 93918464).

Contraminuta apresentada (id n. 96126476).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012023-46.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: NEIVA CORREA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 2011 o agravado propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial visando o recebimento do crédito relativo à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 40/01322-7, e indicou na inicial o saldo devedor de R$258.372,06 à época.

A essa cédula foi dado em garantia hipotecária de primeiro grau o imóvel denominado Fazenda Fênix II, localizado em Tabaporã, com 1.210,00ha, matrícula n. 8.188 do CRI de Porto dos Gaúchos (id n. 93461454, págs. 15 a 20).

As partes celebraram acordo em 2011, o qual foi homologado e, com isso, suspensa a Execução. No entanto, em 2017 o agravado pugnou pela continuação da lide ante o descumprimento dos termos convencionados, bem como a penhora
on-line.

Foi então determinada a intimação pessoal da ré para efetuar o pagamento do débito em 15 dias, contudo ela não se manifestou.

O autor reiterou o pedido de penhora de ativos financeiros, o que foi deferido, sendo bloqueados R$51.885,63 (id n. 93461452, pág. 37).

A agravante argui que, por
se tratar de execução de título extrajudicial com garantia real (hipoteca), tinha obrigatoriamente de ser penhorado o imóvel garantidor, nos termos do § 3º do art. 835 do NCPC.

Já o agravado sustenta que o §1º do mesmo artigo dispõe que a penhora em dinheiro tem prioridade sobre as demais.

Referido dispositivo enuncia o seguinte:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

(...)

V - bens imóveis;

(...)

§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

(...)

§ 3º
Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora
”.

Como visto, a legislação determina que, nos casos em que há prestação de garantia real, esta terá preferência sobre outros bens. E segundo o art. 1.419 do CC, “
Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação”.

Logo, apesar de o §1º do art. 835 do CPC estabelecer a precedência da penhora em dinheiro, isso ocorre nos casos em que o débito não possuir garantia real, pois do contrário a penhora deverá recair primeiro sobre ela e apenas quando houver necessidade de reforço ou substituição (por ser o bem insuficiente ou impróprio) é que essa regra poderá ser relativizada e admitidas outras formas de penhora.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO ATRAVÉS DO IMÓVEL DESCRITO PELOS EXECUTADOS, BEM COMO INDEFERIU O OFERECIMENTO DO REFERIDO IMÓVEL EM GARANTIA À EXECUÇÃO – CRÉDITO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – PENHORA QUE DEVE RECAIR SOBRE A COISA DADA EM GARANTIA REAL HIPOTECÁRIA - ART. 835, §3º, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Na execução de crédito com garantia hipotecária, a penhora recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em garantia, razão pela qual deve ser observado o disposto no art. 835, § 3º, do CPC.

Em que pese haver ordem preferencial de bens a serem penhorados, constando em primeiro lugar dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, deve ser admitida a penhora do imóvel dado em garantia hipotecária, em conformidade com a legislação vigente.

A penhora em dinheiro só será efetuada na hipótese do bem, após alienado, não suprir o crédito do exequente.

É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a penhora recaia, preferencialmente sobre a coisa dada em garantia (AgInt no AREsp 958.719/SE e REsp 1485790/SP)
”.

(N.U 1002989-47.2021.8.11.0000, Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 16/06/2021, publicado no DJE em 23/06/2021).

Mutatis mutandis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DADO EM GARANTIA. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "
No tocante ao malferimento do artigo 835, § 3º, do CPC (correspondente ao artigo 655, § 1º, do CPC/73), a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a preferência é relativa, devendo ser afastada tal regra quando constatada situação excepcional, notadamente se o bem dado em garantia real se apresenta impróprio ou insuficiente para a satisfação do crédito da parte exequente
" (AgInt no REsp n. 1.778.230/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019.) 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir pela impossibilidade de substituição da penhora, pois o bem dado em garantia não é suficiente para o adimplemento da execução. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento
”. (AgInt no AREsp 1389406/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe de 28/08/2020).

Importante ressaltar que o agravado não apresentou nenhuma justificativa para não ter primeiro requerido que fosse penhorado o imóvel.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para anular a penhora
on-line
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021